Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707418-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EUCRÍZIA LORENA GUERREIRO DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PENAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. CONTEXTO DE TRÁFICO. NÃO DEMONTRAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO BEM POR MEIO LÍCITO. CAUSA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI N.o 11.343/2006. NATUREZA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. EXCLUSÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRÓPRIO DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em inviolabilidade de domicílio, nem em ilicitude da prova colhida na realização de busca e apreensão, em razão da presença de justa causa quanto à necessidade da averiguação de mais evidências, haja vista que a entrada no barraco pelos policiais se deu para a efetivação da busca e apreensão de drogas, decorrente de denúncias de tráfico de drogas (com indicação do local) e, após abordagem de várias pessoas que estavam no local foi notada a suspeita na mochila que estava no chão. 2. O depoimento judicial da ré de que estava de passagem no local vai ao encontro do depoimento dos policiais de que ela apenas utilizava o barraco para traficar drogas que trazia de Santo Antônio do Descoberto/GO, onde reside de fato. Preliminar rejeitada. 3. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente quando ficar comprovado que a dinâmica dos fatos descrita pelos policiais, bem como a apreensão de 11,51g de crack na mochila da acusada com a finalidade de difusão ilegal. 4. Na hipótese, o local e as condições em que ocorreram os fatos não deixam dúvidas de que a apelante praticou tráfico ilícito de entorpecentes, quando abordada, afirmou aos policiais que as drogas apreendidas seriam destinadas à venda, pois as comprava em Santo Antônio do Descoberto/GO para vender em Brasília por 10(dez) reais por cada pedra. 5. Tendo sido o aparelho celular apreendido em contexto de tráfico de drogas e não tendo a defesa demonstrado que a sua aquisição se deu por meio de valores obtidos licitamente, não há que se falar em restituição do bem. 6. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (11,51g), apesar da natureza (crack), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da Lei n.o 11.343/2006). 7. Para que seja analisada negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, devem ser apontadas consequências concretas e que extrapolem aquelas inerentes ao tipo penal em questão. 8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da prisão em flagrante e a ilicitude das provas colhidas durante a invasão de seu domicílio, sem justa causa, pugnando por sua absolvição. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da prisão em flagrante sem mandado judicial no interior de domicílio quando há indícios da prática de crime, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial” (AgRg no HC n. 753.450/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Assim,“a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser superado, não caberia dar curso ao apelo especial, porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 280/STF do rito da repercussão geral (RE 603616). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 43242229): “No caso dos autos, não há que se falar em inviolabilidade de domicílio e em ilicitude da prova colhida na residência da acusada, haja vista que a entrada no barraco pelos policiais se deu para a efetivação da busca e apreensão de drogas, decorrente de denúncias de tráfico de drogas (com indicação do local) e, após abordagem de várias pessoas que estavam no local foi notada a suspeita na mochila que estava no chão. Ora, o policial Thiago Torres foi claro ao relatar no depoimento Judicial que “ali é um dos pontos da Asa Norte que mais possui denúncias de tráfico e acontece bastante mesmo; lembra-se que tinham várias pessoas e fizeram a abordagem em várias pessoas; foi uma linha de abordagem grande” (mídia de ID 36496702). Além disso, o próprio depoimento judicial da ré de que estava de passagem no local vai ao encontro do depoimento dos policiais de que ela apenas utilizava o barraco para traficar drogas que trazia de Santo Antônio do Descoberto/GO, onde reside de fato. Ora, exigir-se prévia investigação para justificar a busca domiciliar quando flagrada a traficância de forma eventual apenas daria azo a que a suspeita conseguisse ocultar o estoque de drogas em outra localidade, ciente de que o próprio local seria o local mais óbvio a ensejar uma futura busca. Assim, entendo presente a justa causa necessária a fundamentar e legitimar a busca realizada.” (ID 43242229) Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020